Tribunal: TJSP
Processo: 2058004-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000705866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2058004-98.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA, é
embargado WAK FREIGHT AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2058004-98.2020.8.26.0000/50000
fss
fls. 2
VOTO No 24520 – À MESA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2058004-98.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE TATUAPÉ - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUCIANO GONÇALVES PAES LEME
EMBARGANTE: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
EMBARGADO: WAK FREIGHT AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
INTERESSADOS:
WILLIAM
RONQUE
E
ALESSANDRA
SILVA
SOUZA
MAGALHÃES RONQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença.
Medidas executórias atípicas. Pretensão à rediscussão de
questões
já
decididas.
Propósito
meramente
infringente.
Descabimento.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls. 29/34) que, por
votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora
embargante.
Sustenta a embargante que o v. acórdão é omisso e contraria as
provas exibidas. Insiste que a suspensão do direito de dirigir é medida executória
atípica legítima e que não afronta o princípio da dignidade humana. Colaciona
precedente do Superior Tribunal de Justiça. Pugna pelo acolhimento dos embargos,
com efeito modificativo, ou, subsidiariamente, pelo prequestionamento dos
dispositivos processuais elencados.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Dispensada a manifestação dos embargados, ante a ausência de
prejuízo.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2058004-98.2020.8.26.0000/50000
fss
fls. 3
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados,
na hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II do Novo Código de Processo
Civil.
Não há contradição ou omissão no v. acórdão, que trouxe
fundamentação suficiente, clara e coerente a justificar o resultado do julgamento.
Diversamente do alegado nos embargos de declaração, o
indeferimento da medida pretendida não se fundamentou no entendimento de que se
trata de providência que, em abstrato, fere o princípio da dignidade da pessoa
humana, mas sim na constatação de que, no caso concreto, não há evidência de que
tal providência induziria a satisfação do crédito exequendo, como ocorre, por exemplo,
quando há indícios de ocultação patrimonial (fls. 31):
“Assim, somente são admissíveis as medidas executórias atípicas
adequadas e proporcionais para a finalidade a que se presta o
cumprimento de sentença, ou seja, que induzam a satisfação da
obrigação inscrita no título executivo judicial.
Na hipótese, pese legítima, a pretensão do agravante à satisfação
do crédito, não justifica a suspensão CNH dos agravados Alessandra e
William, pois tal medida, além de não conferir efetividade à execução,
afronta nitidamente o princípio da dignidade da pessoa humana,
verdadeiro fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o, inciso
III, da CF).”
Note-se, inclusive, que houve expressa menção aos precedentes
invocados pela embargante nas razões do agravo de instrumento, explicitando a
turma julgadora as razões pelas quais adota a posição manifestada nos julgados
colacionados ao v. acórdão (fls. 31/32):
“E, respeitada convicção em contrário, manifestada em precedentes
invocados pela agravante, a inadequação entre a medida pretendida e
a finalidade do procedimento originário é evidente, como aliás, já
decidiu esta Corte e o C. STJ. Confiram-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2058004-98.2020.8.26.0000/50000
fss
fls. 4
DIREITO DE DIRIGIR E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO
DEVEDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as medidas de
satisfação do crédito devem observar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as
providências mais eficazes e menos gravosas ao executado.
Precedentes.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado
pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ
(Súmula n. 83/STJ).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que as medidas
de apreensão do passaporte e suspensão da CNH do executado são
inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora. Alterar
esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas
nos autos, o que é vedado em recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1805273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe
06/11/2019)
“RECURSO
Agravo de instrumento
"Ação monitória"

Insurgência contra a r. decisão que indeferiu as medidas coercitivas
pleiteadas pela agravante, nos termos do artigo 139, IV, do CPC
Inadmissibilidade Medidas coercitivas autorizadas pelo artigo 139,
IV do CPC, que devem observar os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
Descumprimento de obrigação pecuniária
decorrente de dois cheques, que não autoriza a aplicação de sanção
penal, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, relativa à suspensão
do direito de dirigir - Bloqueio de cartões de crédito e demais
medidas, que constituem medidas inócuas ao fim que se propõe
Medidas que se revelam desproporcionais e abusivas, além de violar
o princípio da dignidade da pessoa humana Decisão mantida
Recurso improvido “
(TJSP; Agravo de Instrumento n. 2246965-57.2019.8.26.0000;
Relator Desembargador Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
18/02/2020)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Diligências infrutíferas
para localização de bens penhoráveis
Prosseguimento da
execução Pretensão do exequente de suspensão do passaporte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2058004-98.2020.8.26.0000/50000
fss
fls. 5
Carteira Nacional de Habilitação do executado, e de cancelamento
de seus cartões de crédito
Inadmissibilidade:
Ainda que a
execução se processe em benefício do credor e que o art. 139, inc.
IV, do novo Código de Processo Civil, preveja que cabe ao Juiz
determinar medidas para compelir o devedor ao pagamento da
dívida, tais disposições submetem-se às garantias constitucionais e
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo
ser admitidas medidas que afetam o direito de ir e vir e a liberdade
do executado para forçá-lo ao pagamento do débito.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA
Executado empresário Pedido de desconsideração inversa da
personalidade jurídica Não cabimento - Ausência dos requisitos
objetivos e subjetivos Constrição do patrimônio empresa estranha
Impossibilidade: Não se admite a extensão da execução aos
bens do acervo patrimonial de empresa constituída pelo empresário
individual executado, por estarem ausentes os requisitos para a
desconsideração inversa da personalidade jurídica. RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
n.
2228089-54.2019.8.26.0000; Relator Desembargador Nelson Jorge
Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/03/2020)
“[...]AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE COBRANÇA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO DE CNH E
CARTÕES DE CRÉDITO E APREENSÃO DE PASSAPORTE

IMPOSSIBILIDADE. Tais medidas não demonstram utilidade prática
para a satisfação do crédito perseguido e afrontam os artigos 8o e
805, ambos do Código de Processo Civil, já que não observam a
razoabilidade e a proporcionalidade necessárias para resguardar a
dignidade da pessoa do executado e garantir que a execução ocorra
pelo meio menos gravoso. Por conseguinte, é de se concluir que o
inc. IV, do art. 139, do Código de Processo Civil, não abarca, dentre
as medidas coercitivas úteis à satisfação do crédito exequendo, a
possibilidade de suspensão de CNH, passaporte e bloqueio de
cartões de crédito.
PRECEDENTES DESTA CÂMARA

RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO. [...].” (TJSP; Agravo de
Instrumento n. 2267382-31.2019.8.26.0000; Relator Desembargador
Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 04/03/2020)
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável decisão que,
acertadamente, indeferiu a pretensão da agravante à suspensão das
carteiras de habilitação dos agravados Alessandra e William.”
Portanto, não foi negada a vigência de nenhum dos dispositivos
invocados pela embargante nas razões do presente recurso, observando-se,
inclusive, a necessidade de manifestação acerca dos precedentes invocados, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2058004-98.2020.8.26.0000/50000
fss
fls. 6
termos do artigo 489, § 1o, inciso I e II, do CPC.
Registre-se, por oportuno, que o mero inconformismo da embargante
com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração,
que não se prestam à rediscussão de questões já decididas nem à reanálise de
provas, ressalvada a hipótese de erro material, inexistente na hipótese.
Ante o exposto, não constatada omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no julgado, não se admite o recurso, ficando, assim, rejeitados os
embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator